Tribunal: STF
Processo: RE 159760
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO DO BENEFICIO
- FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. - APLICABILIDADE IMEDIATA
DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARS. 5. E 6. , DA CARTA POLITICA -
PRECEDENTES (PLENÁRIO E TURMAS DO STF).  -  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
          -  A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE,
DE MODO UNÂNIME E UNIFORME, NO SENTIDO DA AUTO-APLICABILIDADE DAS
NORMAS INSCRITAS NO ART. 201, PARS. 5. E 6., DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA.
          -  A GARANTIA JURÍDICO-PREVIDENCIARIA OUTORGADA PELO ART.
201, PARS. 5. E 6., DA CARTA FEDERAL DERIVA DE NORMA PROVIDA DE
EFICACIA PLENA E REVESTIDA DE APLICABILIDADE DIRETA, IMEDIATA E
INTEGRAL. ESSE PRECEITO DA LEI FUNDAMENTAL QUALIFICA-SE COMO
ESTRUTURA JURÍDICA DOTADA DE SUFICIENTE DENSIDADE NORMATIVA, A TORNAR
PRESCINDIVEL QUALQUER MEDIAÇÃO LEGISLATIVA CONCRETIZADORA DO
COMANDO NELE POSITIVADO.
          ESSA  NORMA   CONSTITUCIONAL  -  POR  NÃO  RECLAMAR  A
"INTERPOSITIO LEGISLATORIS" -  OPERA, EM  PLENITUDE, NO PLANO
JURÍDICO,  TODAS  AS  SUAS VIRTUALIDADES EFICACIAIS,  REVELANDO-SE
APLICAVEL,  EM  CONSEQUENCIA, DESDE A DATA DA PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
          - A EXIGÊNCIA  INSCRITA  NO  ART. 195, PAR. 5., DA  CARTA
POLITICA  TRADUZ  COMANDO  QUE  TEM,  POR  DESTINATARIO EXCLUSIVO, O
PRÓPRIO LEGISLADOR ORDINÁRIO, NO QUE SE REFERE A CRIAÇÃO, MAJORAÇÃO
OU EXTENSAO DE OUTROS BENEFÍCIOS OU SERVIÇOS DA SEGURIDADE SOCIAL.